Tribunal: TJDFT
Processo: 0009990-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO. ALÍNEAS “A”, “B’, "C" E "D", DO INCISO III DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NAS ALÍNEAS “D” E “C”. CONHECIMENTO AMPLO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso.

2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal.

3. Para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório. Se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas e esta tiver lastro probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

4. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença foi no sentido de que o acusado deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista a intervenção de terceiro promovendo pronto socorro médico à vítima, já que ela fora atingida em região de alta letalidade.

5. Havendo provas de que o acusado não foi demovido do intento delitivo voluntariamente, ao contrário, foi impedido por fator alheio à sua vontade, inviável o reconhecimento de desistência voluntária, restando configurada a tentativa.

6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.

7. No que se refere à qualificadora de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, cabe salientar que também se trata de tema sujeito à competência decisória dos Jurados, os quais concluíram pela caracterização da qualificadora com base em provas dos autos, notadamente os relatos testemunhais.

8. Inviável o afastamento da qualificadora do motivo fútil, pois o acusado perpetrou os golpes de faca contra a vítima em razão de brincadeiras relativas à homossexualidade proferidas pelo ofendido momentos antes do crime, demonstrando ser desproporcional a sua conduta e evidenciado insignificância à vida humana.

9. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi lesionada quando estava sentada no interior do estabelecimento de costas para o réu, impossibilitando-a antever o repentino ataque.

10. Diante da presença de duas qualificadoras, a jurisprudência admite que uma delas seja empregada para qualificar o delito e a outra seja deslocada para a primeira fase da dosimetria.

11. Correta a redução da pena em 1/2 (metade) pela tentativa, considerando o 'iter criminis' percorrido pelo réu e a proximidade de consumação do delito, desferindo, ao menos, quatro golpes de faca com o emprego de duas facas, visando atingir a vítima na região das costelas e de seu abdômen já que ela se encontrava sentada no bar e ele em pé.

12. Recurso desprovido.